Tribunal: TJES
Processo: 0040213-56.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040213-56.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA

APELADO: SUELI SILVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO E ANTES DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Vila Velha/ES contra sentença que extinguiu execução fiscal sem condenação da parte executada, Sueli Silveira dos Santos, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. A Fazenda Pública municipal alegou que, embora não tenha havido citação, o pagamento do débito ocorreu após o ajuizamento da ação, circunstância que atrairia a aplicação do princípio da causalidade e, por consequência, a condenação da executada aos ônus da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da parte executada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios na hipótese de extinção da execução fiscal em razão do pagamento do débito efetuado após o ajuizamento da ação e antes da citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da causalidade impõe a responsabilidade pelos encargos processuais à parte que deu causa à propositura da demanda, sendo irrelevante o fato de o pagamento ter ocorrido antes da citação.

4. O pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal configura reconhecimento da dívida e valida a cobrança promovida pelo ente público, atraindo a incidência dos arts. 85, § 10, e 90 do CPC.

5. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça reconhece a obrigatoriedade de condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios mesmo nos casos em que a quitação do débito ocorre antes da citação, desde que após o ajuizamento da ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. pagamento do débito tributário após o ajuizamento da execução fiscal, ainda que antes da citação, configura reconhecimento da dívida e autoriza a condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, com base no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I, 4º, III e 10; art. 90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt-AREsp 2.271.119, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJE 29/02/2024; STJ, AgInt no REsp 2.051.083, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJE 31/08/2023; STJ, AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/06/2023; STJ, REsp 1.994.500/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/03/2023; STJ, REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, DJe 23/09/2021; STJ, AgInt no REsp 1.927.753/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 01/07/2021.

Vitória/ES, 07 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0040213-56.2014.8.08.0035

APELANTE
: MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES

APELADA
: SUELI SILVEIRA DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MUNICÍPIO DE VILA VELHA/ES
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Vila Velha/ES, nos autos da
execução fiscal
, ajuizada contra
SUELI SILVEIRA DOS SANTOS
, que julgou extinta a execução fiscal, sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Em seu recurso (id. nº 13737302), o recorrente alega que a extinção do feito sem condenação da parte executada, ora apelada, em custas processuais e honorários advocatícios contraria entendimento já pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da própria Corte Estadual.

Sustenta que, mesmo não havendo citação, o pagamento foi realizado apenas após o ajuizamento da ação, o que revela o reconhecimento da dívida por parte da recorrida, devendo incidir o princípio da causalidade.

Afirma, ainda, que os honorários são devidos nas execuções, resistidas ou não, conforme os §§1º e 10 do art. 85 do CPC, além do disposto no art. 90 do mesmo diploma legal.

Por isso, defende a reforma da sentença, com a condenação da apelada nos ônus da sucumbência, considerando que foi ela quem deu causa à propositura da ação.

Muito bem. Inicialmente, trata-se de ação de execução fiscal proposta pelo Município de Vila Velha/ES em desfavor de Sueli Silveira dos Santos, visando à cobrança de crédito tributário relativo a tributos incidentes sobre imóvel, representado por Certidão de Dívida Ativa no valor de R$ 428,92 (quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos). Após o ajuizamento da ação, e antes da citação, o Município comunicou aos autos o pagamento do débito pela executada, requerendo, então, a extinção do feito.

Dito isso, saliento que o princípio da causalidade, consagrado nos artigos 85, § 10, e 90 do Código de Processo Civil, impõe àquele que deu causa à instauração do processo a responsabilidade pelos custos dele decorrentes.

No caso concreto, o inadimplemento do tributo pela parte executada, ora apelada, forçou a Fazenda Pública a ajuizar a execução fiscal. O pagamento administrativo posterior, ainda que efetuado antes da citação, configura o reconhecimento da procedência da cobrança e atrai a aplicação do princípio da causalidade.

Assim, observo que a pretensão recursal do Município de Vila Velha/ES encontra amparo sólido na legislação processual e na jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que cito:

[...] 1. A extinção da execução fiscal antes da citação do executado em virtude da quitação do débito na via administrativa não afasta a condenação por honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ; AgInt-AREsp 2.271.119; Proc. 2022/0401699-8; TO; Primeira Turma; Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues; DJE 29/02/2024)

[...] 1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que são devidos honorários advocatícios pela parte executada à Fazenda Pública na hipótese de a execução fiscal ser extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, realizado posteriormente ao ajuizamento do feito, ainda que efetuado antes da citação da contribuinte. 2. Precedentes: AgInt no RESP 2.055.834/PE, Relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 22/6/2023; RESP 1.994.500/ES, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023; RESP 1.931.060/PE, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, DJe de 23/9/2021; AgInt no RESP 1.927.753/PE, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 1º/7/2021. 3. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-REsp 2.051.083; Proc. 2023/0035442-4; PA; Primeira Turma; Rel. Min. Sérgio Kukina; DJE 31/08/2023)

Por tais fundamentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso do ente público para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I c/c §4º, III do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no importe de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 3º, I c/c §4º, III do CPC.